Tribunal: TJMT
Processo: 0000978-26.2017.8.11.0025
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000978-26.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCELO ISSAC BORGES (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), ADRIANO MORENO DA SILVA (VÍTIMA), MARCELO ISAQUE BORGES - CPF: 030.413.201-26 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAQUISON LEONIDAS LEME - CPF: 019.638.671-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – APELO DA DEFESA – PRELIMINAR SUSCITADA PELO
PARQUET
EM CONTRARRAZÕES – SUSCITA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCISA NÃO IMPEDE A VERIFICAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO QUE SE AMOLDA À HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO RECURSO – PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DO JULGAMENTO

– ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A TESE ENCAMPADA PELOS JURADOS A DAR PELA CONCORRÊNCIA DO ACUSADO PARA A PRÁTICA DELITIVA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. E
m ordem a prestigiar os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, ambos de lastro constitucional, faz-se inarredável o conhecimento da apelação quando, ainda que concisa a fundamentação do arrazoado, seja possível extrair a pretensão de submissão do réu a novo julgamento sob o argumento de que a decisão seria supostamente contrária à prova dos autos, conjuntura que se amolda, em princípio e em tese, à hipótese de cabimento do recurso prevista no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal.

2. A cassação de julgamento pelo Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos não é factível quando a decisão dos jurados, no sentido de reconhecer a prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver pelo acusado, encontrar respaldo em elementos probantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcelo Isaque Borges
em face da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de

13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos delitos descritos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e no art. 211, ambos do Código Penal.

A Defesa aduz ser a decisão condenatória manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto o corréu, apontado como o principal executor do crime, foi absolvido no feito desmembrado, de sorte que não subsistiria a condenação do apelante. Requer, pois, sua submissão a novo julgamento pelo Corpo de Jurados.

Em contrarrazões, o Ministério Público suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, caso conhecido, postula o seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a rejeição da preliminar suscitada pelo Ministério Público em primeira instância e o desprovimento do recurso, com manutenção da sentença.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pelo Ministério Público em primeira instância, alusiva ao

não conhecimento do recurso, ante a suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, dado que a Defesa não haveria demonstrado os motivos de fato e de direito que respaldam a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Consoante bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em ordem a prestigiar os princípios da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, ambos de lastro constitucional, faz-se inarredável o conhecimento da apelação, porquanto, ainda que concisa a fundamentação da Defesa em seu arrazoado, é possível extrair a pretensão de submissão do réu a novo julgamento sob o argumento de que, ante a absolvição do corréu, a decisão ora combatida seria supostamente contrária à prova dos autos.

Essa conjuntura se amolda, em princípio e em tese, à hipótese de cabimento do recurso prevista no art. 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, pelo que se impõe o exame do mérito, a fim de se assentar a procedência, ou não, da tese defensiva.

Afasta-se, pois, a preliminar suscitada pelo
Parquet
,
passando-se ao exame do recurso.

Pois bem. É pacífico o entendimento acerca da estreita possibilidade de cassação do julgamento por contrariedade à prova dos autos, dado que ao juiz togado é vedado invadir a competência privativa do Tribunal do Júri, cuja soberania decorre da Constituição Federal.

Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se
manifestamente

divorciado do conjunto de provas e do quanto sustentado em Plenário.

No caso em estima, após exame do material acostado, tem-se que a decisão emanada dos jurados, a dar pelo reconhecimento da prática pelo apelante dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, encontra lastro no acervo probante.

Extrai-se da denúncia que no dia 19.07.2007, por volta de 21h, na linha 04, em torno do km 10, zona rural de Juína,
Jaquison Leônidas Leme
e o adolescente
R. R. P
., em coautoria e com a participação de
Marcelo Isaque Borges
, agindo com motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima, efetuaram disparo de arma de fogo contra a

vítima
Adriano Moreno da Silva
, vulgo “Grilo”, cujo ferimento produzido foi a causa eficiente de sua morte, bem como que no dia 21.07.2007, por volta de 24h, na linha 04, em torno do km 12, zona rural de Juína,
Jaquison
,
Marcelo
e o adolescente
R. R. P.
ocultaram o cadáver da vítima.

Consta na inicial a seguinte narrativa fática:

“
Apurou-se que, nas circunstâncias de data e local acima mencionados, os denunciados Jaquison Leônidas Leme e
Marcelo Isaque Borges
, juntamente com o adolescente R. R. P., decidiram tirar a vida da vítima. Para tanto, o denunciado Jaquison Leônidas Leme e o adolescente R. R. P. chamaram aquela para praticar um furto na zona rural deste município, para onde se dirigiram de moto, sendo que o adolescente utilizou-se de uma moto Biz de cor verde para chegaram ao local onde o crime seria cometido, enquanto o denunciado Jaquison utilizou-se de uma twister amarela, a qual era de propriedade do denunciado
Marcelo
e que foi fornecida pelo mesmo.

Apurou-se que chegando ao local, Jaquison Leônidas Leme disse que precisavam entrar na mata, o que realmente fizeram, primeiro o adolescente, após a vítima e em seguida o denunciado. Após andarem pelas imediações da mata por alguns instantes, o denunciado Jaquison desferiu um tiro pelas costas da vítima Adriano, o que causou-lhe a morte imediata.

Apurou-se ainda que os denunciados cometeram o delito por motivo fútil, uma vez que mataram a vítima porque esta havia imputado aos mesmos alguns furtos ocorridos na cidade.

Apurou-se também que o delito foi cometido de forma que impossibilitou a defesa da vítima, visto que o tiro foi disparado repentinamente e pelas costas desta (...).

Apurou-se, por fim, que dois dias após cometer o delito, o denunciado Jaquison Leônidas Leme, juntamente com
Marcelo Isaque Borges
e o adolescente acima indicado, dirigiram-se ao local do delito e lá chegando arrastaram o corpo da vítima Adriano Moreno da Silva, vulgo ‘Grilo’, para dentro da mata, deixando-o em local onde fosse difícil encontrá-lo.
” (
sic
, id. 23182470).

Colhe-se do conjunto probatório que o adolescente
Rodrigo Rocha Pereira
, vulgo “Fuboca”, ouvido em diversas oportunidades, apresentou versões distintas, ora aduzindo haver sozinho ceifado a vida da vítima, ora revelando a coautoria de
Jaquison
e a concorrência do apelante
Marcelo
, versão esta última que, além de revelar minúcias da empreitada, encontra-se em harmonia com outros elementos de prova.

De fato, na segunda oportunidade em que ouvido perante a autoridade policial, o adolescente pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...); QUE na verdade quem matou GRILO foi o JACKSON, em companhia do informante; QUE
MARCELO ISAAC
sabia do crime, porém não foi no dia; QUE
MARCELO
foi no local apenas dois dias depois, para ocultar o cadáver de GRILO; (...); QUE JACKSON já tinha vários motivos para querer matar GRILO, uma vez que tinha rancor dele, pois GRILO fazia os furtos e queira pôr a culpa nele, no depoente e
MARCELO
, e outros safadezas que costumava fazer; QUE então JACKSON propôs matar o GRILO; QUE
MARCELO
falou que sim e o informante disse que ‘não, porque não tinha coragem’; QUE JACKSON disse que era só pra ir junto, então o informante decidiu ir, mas que não ia fazer nada; QUE tudo foi planejado no começo da semana e na quinta-feira; QUE JACKSON procurou GRILO sozinho e marcou de fazer um ‘roubo’ numa chácara, a fim de usar a estória como isca; QUE GRILO disse que iria porque precisava de dinheiro; QUE depois disso JACKSON falou ao informante e a
MARCELO
que estava tudo planejado para matar o GRILO; QUE na quinta-feira (19.07.2007) se reuniram o informante, JACKSON e
MARCELO
e JACKSON ligou para GRILO, por volta das 21:00 horas; QUE GRILO disse para irem lhe pegar na casa de sua namorada DÉBORA, próximo ao Cemitério, no bairro Palmiteira; QUE nesse momento
MARCELO ISAAC
decidiu não ir sendo que iria só emprestar sua motocicleta TWYSTER, cor amarela; QUE então deixaram
MARCELO
na casa de um colega que estuda com ele, no bairro módulo 05; QUE foram o informante e JACKSON pegar GRILO, em duas motos; QUE o informante estava em uma Biz, cor verde, da tia de JACKSON e este estava na TWISTER cor amarela de
MARCELO
; QUE pegaram GRILO e levaram em sua casa para trocar de roupa; QUE não havia ninguém na casa na hora; QUE seguiram até o local do crime, um sítio há aproximadamente 10 Km do município, próximo ao sítio do tio de JACKSON; QUE já estava com a pistola calibre 9 mm. que possui há algum tempo; QUE chegando no local, deixaram as motocicletas próximo a estrada, pularam a cerca e seguiram a pé; QUE GRILO estava pensando que seria o local que iriam assaltar; QUE GRILO levou uma faca na cintura, embrulhada num papelão e o informante um pedaço de pau; QUE num determinado momento, JACKSON falou que teriam de entrar no mato para chegar ao local; QUE entraram no mato, estando o informante na frente, o GRILO um pouco atrás e JACKSON atrás de GRILO; QUE nesse momento o informante ouviu o clic da pistola de JACKSON e em seguida um disparo; QUE GRILO caiu no chão com o tiro no lado posterior da cabeça; QUE o informante jogou o pau no chão, mas não chegou a bater em GRILO; QUE observaram se GRILO estava morto, viraram e foram embora; QUE não comentaram nada, deixando o corpo no mesmo local; QUE JACKSON levou a pistola 9 mm. na cintura e pegou a faca de GRILO; QUE depois disso pegaram
MARCELO ISAAC
na casa do amigo, que não sabe o nome do amigo, no bairro módulo 05; QUE seguiram o informante,
ISAAC
e JACKSON até a casa de GRILO para simular um assalto; QUE chegaram lá, pegaram a chave que sabiam onde ficava e reviraram os objetos, levando um aparelho de DVD e algumas peças de roupa; QUE no dia seguinte os três se reuniram novamente e jogaram os objetos subtraídos da casa em um córrego próximo ao pesque-pague, e outras em um matagal próximo ao campo do módulo 04; QUE jogaram roupas de marca que grilo roubava das lojas e o aparelho de DVD no rio; QUE foram para casa e ficaram aguardando notícias; QUE no sábado JACKSON decidiu esconder o corpo, enterrá-lo, que então chamou
ISAAC
e o informante para irem por volta da meia noite no local; QUE foram à meia noite e chegando lá,
MARCELO ISAAC
e JACKSON pegaram o corpo pelas pernas e puxaram mais para frente, a fim de encontrar um lugar para esconder, uma vez que o chão estava duro para enterrar; QUE nesse momento puxaram a camisa que saiu do corpo; QUE jogaram o corpo num matagal mais a frente uma vez que não dava para enterrar; QUE como GRILO estava com duas camisas, uma laranja escrita ‘grilo’ e outra vermelha, pegaram a vermelha e seu boné e jogaram no rio; QUE a camiseta laranja rasgou e ficou no local mesmo; QUE a faca que o grilo estava na hora do crime JACKSON pegou, mas a bainha de papelão ficou na cintura; QUE depois foram todos embora; (...) QUE JACKSON já havia procurado advogado e prestado depoimento a essa altura, e depois deu dinheiro para o informante e
MARCELO
voltarem; QUE chegando na cidade, procuraram o advogado, e resolveram contar a primeira versão de que o informante, por ser menor, teria que ficar com responsabilidade pelo fato, isentando
MARCELO
e JACKSON; QUE depois de prestar depoimento, o informante resolveu contar toda a verdade, uma vez que ficou com medo de ser morto, pois é a única pessoa que podia contar a verdade; QUE já estava pronto para ir embora para uma fazenda do tio do JACKSON, de nome MÁRIO, onde iam ficar; QUE o informante ficou com medo de fazerem alguma coisa contra o informante e resolveu contar tudo (...).”
(
sic
, id. 23182478).

Essa mesma versão do fato foi ratificada pelo adolescente em sua oitiva na Promotoria de Justiça, oportunidade que ele forneceu ainda outros detalhes acerca das circunstâncias fáticas.

Nessa ocasião, o adolescente revelou outro motivo que induziu os acusados à prática delitiva, relatando que, uma semana antes do fato, o ofendido, vulgarmente conhecido como “Grilo”, “
chamou o
MARCELO
para roubar a casa de JACKSON, tendo o
MARCELO
respondido que não ia porque o JACKSON era amigo dele; logo em seguida, o GRILO vendo que
MARCELO
não aceitou seu convite, resolveu então chamar o JACKSON para roubar a casa do adolescente, tendo este também negado por ser amigo do adolescente; que no outro dia reuniram-se o adolescente,
MARCELO
e JACKSON em frente à casa do JACKSON e souberam que o GRILO não estava sendo amigo deles, resolvendo então fazer alguma coisa com ele; no próximo dia, combinaram que para se vingarem de GRILO iriam matá-lo
” (
sic
, id. 23185459).

Particularmente sobre a ingerência do apelante, o adolescente declarou que, na data do fato, preparam-se para buscar a vítima e
“o
MARCELO
não foi junto porque estava com medo, mas emprestou a moto para o JACKSON, sabendo o que estava acontecendo, indo apenas o adolescente, JACKSON e GRILO
”, sendo que, poucos dias após a execução, “
JACKSON teve a ideia de voltarem lá e enterrarem o corpo de GRILO, mas desta vez foram JACKSON,
MARCELO
e o adolescente”
e que
“ao voltarem para casa,
MARCELO
resolveu contar o ocorrido ao seu padrasto OSVALDO, pois esta já estava desconfiado do ocorrido; Que OSVALDO orientou o adolescente e
MARCELO

a fugirem da cidade, pois JACKSON já havia viajado”
(
sic
, id. 23185459).

Ainda, disse o adolescente que, ao chegar com
Marcelo
na cidade de Goiânia, tomaram conhecimento de que a Polícia havia encontrado o corpo da vítima e que, juntamente com os réus, era tido como um dos suspeitos, registrando que tanto ele quanto
Marcelo
“
desconfiam que quem ligou para a polícia foi o OSVALDO, pois somente ele sabia do crime
”. Registrou também que “
JACKSON e seu tio MARIO pediram para o adolescente assumir sozinho o crime, pois como ele é de menor não iria acontecer nada com ele, oferecendo ainda a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
” (
sic
, id. 23185459).

Essa narrativa acerca dos fatos é idêntica à que o adolescente confidenciou para o irmão da vítima,
André Moreno da Silva
, quem, ao ser inquirido em juízo na fase do sumário da culpa, forneceu as seguintes declarações:

“Que é irmão da vítima e que, conversando com o Rodrigo, conhecido por Fuboca, este relatou que apanhara o Adriano na casa da namorada por volta das 09/10 horas da noite, juntamente com Jackson e que foram para a casa de Adriano, trocaram de roupa e foram para uma fazenda; que, segundo Rodrigo,
Marcelo
apenas emprestou a moto e não quis ir por medo, que foram para a fazenda e entraram por um ‘trieiro’ e estando Adriano à frente e Rodrigo e Jackson atrás e então mais pra frente Jackson atirou no Adriano e então ‘vazaram’; que então foram na residência de Adriano, sendo que lá roubaram uma jaqueta jeans e mandaram a mensagem para a Débora como se fosse Adriano e então tiraram a bateria e jogaram o celular; que segundo o Rodrigo no dia seguinte, Jackson e
Marcelo
foram ao local do crime na tentativa de enterrar o corpo, porém, não conseguiram e voltaram; que Rodrigo contou a mesma história para outros ‘moleques’ da rua; (...).”
(
sic
, id. 23184480).

Em Plenário, o policial militar
Gustavo do Reis Amoriel
relatou que a Polícia recebeu uma informação anônima noticiando o local em que havia sido ocultado o corpo da vítima e os supostos autores do fato delituoso, quais sejam,
Marcelo Isaque
,
Jaquisson
e o adolescente conhecido como
Fuboca
.

Disse a testemunha que, em averiguação, o corpo da vítima foi localizado e passou-se a realizar diligências para localizar os suspeitos, vindo a se apurar que o ofendido encontrava-se na companhia da namorada na última vez que teria sido visto, quem relatou que, ao que tinha conhecimento, a vítima teria ido para uma fazenda na companhia de
Jaquisson
e do adolescente
Fuboca
(id. 23186462).

A testemunha
Débora Carine Zucco Hubner
, perante o Corpo de Jurados, declarou que se encontrava em sua residência com o ofendido quando
Jaquisson
e o adolescente
Fuboca
chegaram ali, cada um em uma motocicleta, vindo a vítima a deixar o local juntamente com eles, havendo afirmado que iriam consertar uma motocicleta numa fazenda. Informou que, à época, noticiou-se que os autores do crime seriam
Jaquisson
,
Marcelo
e
Fuboca
, tendo ouvido comentários que a vítima e os suspeitos teriam se desentendido (id. 23186462).

Assim, a despeito da negativa de autoria do apelante, considerando as declarações do adolescente envolvido e das demais testemunhas, verifica-se que ressaem do acervo probatório dados plausíveis e consistentes que roboram a tese da acusação de que o recorrente concorreu para a prática dos delitos ora em análise, havendo planejado a empreitada com os demais envolvidos, bem como emprestado a motocicleta para que o corréu encaminhasse o ofendido para o local em que se daria a execução, vindo dias após, juntamente com os demais, a ocultar o cadáver da vítima.

Nesse contexto, cumpre registrar que a absolvição do coacusado no feito desmembrado não se presta a deslegitimar o juízo condenatório do apelante, porquanto a formação da culpa é feita pelo competente Tribunal do Júri, que, à luz de suas prerrogativas constitucionais, adota o sistema da íntima convicção no tocante à valoração das provas, a obstar que esta Corte de Justiça proceda ao exame de eventual relação de dependência entre os julgamentos para desconstituir uma das decisões,
por lhe competir apenas,
como sabido, a averiguação da existência de material probatório apto a suster a tese adotada pelos jurados.

A respeito da temática, confere-se o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI POPULAR. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"Malgrado a possibilidade de incongruência entre os julgamentos, em decorrência da absolvição do acusado de intermediar a contratação dos executores do homicídio, há de se observar a especial peculiaridade dos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, composto por juízes leigos, pessoas do povo, cujo veredicto é soberano e, por isso, não guarda relação de dependência com o julgamento dos co-autores ou partícipes"
(APn 517/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2012, DJe 10/04/2013).

2.
Em decorrência da soberania do veredicto do Júri Popular - prevista na Constituição Federal, como garantia fundamental, no seu art. 5.º, inciso XXXVIII -, pode decorrer situações que, eventualmente, fujam da lógica ordinária, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes, mas que o ordenamento jurídico admite, por se cuidar de decisão soberana e independente, tomada por juízes leigos, de quem não se exige as razões de decidir.

3. No caso, a absolvição de corréu não pode ser estendida à Paciente, pois, no Tribunal do Júri, os jurados decidem segundo sua íntima convicção, ou seja, não necessitam apontar os motivos que os levaram a condenar ou a absolver o Acusado. Dessa forma, não há como identificar quais os elementos foram utilizados para a formação da convicção do Conselho de Sentença.
(...)

5. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 358.053/SP. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 27/11/2018. DJe 04/02/2019. Destacamos).

Considerando que os jurados têm liberdade para encampar uma das versões apresentadas em plenário e subsidiada pelas provas, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a tese prestigiada pelo Júri está escorada em elementos idôneos, como na presente hipótese,
o que desautoriza, pois, a pretendida cassação do veredito.

Diante do exposto,

nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020